Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. Segundo dita o art. 833, II, do CPC, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência são impenhoráveis, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Todavia, a proteção legal não implica presumir que todos os bens existentes no imóvel do executado são impenhoráveis.
2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo oficial de justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.